Tribunal: STF
Processo: ADI 7725
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual nº 3.533/2019, do Estado do Tocantins. Suspensão dos serviços públicos de energia elétrica e água por inadimplemento dos usuários. Competência da União e dos Municípios. inconstitucionalidade.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em face do art. 1º da Lei estadual nº 3.533, de 2019, do Estado do Tocantins, que dispõe sobre a proibição de corte no fornecimento de energia elétrica e água com menos de 60 dias de atraso do pagamento no âmbito do Estado do Tocantins.



    2. Segundo a requerente, ao dispor sobre tal matéria, a lei estadual violou os artigos 2º (princípio da separação de poderes); 21, inciso XX; 22, inciso IV; 24, inciso VI e §1º (competência da União para explorar e legislar sobre energia elétrica, bem como sobre normas gerais de saneamento básico); 30, incisos I e V (titularidade dos Municípios dos serviços públicos de interesse local); 37, inciso XXI (princípio do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos); e 61, §1º, inciso II, alínea “b” (iniciativa do chefe do Poder Executivo para legislar temas relacionados a serviços públicos), todos da Constituição.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a lei estadual que dispõe sobre a proibição de corte no fornecimento de energia elétrica e água com menos de 60 dias de atraso do pagamento viola a Constituição.



    III. Razões de decidir



    4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, ainda que a proteção ao direito do consumidor seja matéria de competência legislativa comum entre os entes (art. 24, incisos V e VIII, da Constituição), o dever-poder de proteção aos usuários dos serviços de energia elétrica é questão preponderantemente relacionada ao próprio regime de concessão e exploração destes serviços. Precedentes.



    5. Ao exercer sua competência legislativa sobre energia elétrica, a União editou a Lei nº 9.427, de 1996, que, além de outras disposições, previu a criação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), cuja finalidade institucional é a de “regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica” (art. 2º da Lei nº 9.427, de 1996). Atualmente, as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica estão dispostas na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 2021 (que substituiu a Resolução Normativa ANEEL nº 414, de 2010).



    6. Considerando que a energia elétrica é matéria de competência administrativa e legislativa da União, é inconstitucional a lei estadual que estabeleça regras sobre a suspensão do fornecimento dos serviços por inadimplemento do usuário, por violação aos artigos 21, inciso XII, alínea “b”, e 22, inciso IV, da Constituição. Precedentes.



    7. Quanto aos serviços públicos de fornecimento de água, o Supremo Tribunal Federal entende que o interesse predominante, nesse caso, será o local. Portanto, é de titularidade dos Municípios a competência tanto administrativa quanto legislativa e relação à matéria - ressalvada a instituição de normas gerais sobre águas pela União, nos termos do art. 22, inciso IV, da Constituição.



    8. O art. 1º da Lei estadual nº 3.533, de 2019, do Estado do Tocantins - dispositivo impugnado - dispôs sobre a proibição de corte no fornecimento de energia elétrica e água com menos de 60 dias de atraso do pagamento no âmbito do Estado do Tocantins, contados a partir da data de vencimento da fatura. 



    9. Está-se diante, portanto, de uma lei estadual que regulou expressamente temas relacionados ao fornecimento de energia elétrica e água - matérias que são de competência da União e dos Municípios, respectivamente. Nesse sentido, o art. 1º da Lei estadual nº 3.533, de 2019, do Estado do Tocantins é inconstitucional, por violação aos artigos 21, inciso XII, alínea “b”; 22, inciso IV; e 30, incisos I e V, da Constituição.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.



_________



Dispositivos relevantes citados: artigos 2, 21, inciso XX; 22, inciso IV; 24, inciso VI e §1º; 30, incisos I e V; 37, inciso XXI; 61, §1º, inciso II, alínea “b” da CF; art. 103, §1º, da CF; art. 50, §2º, do RISTF; art. 12 da Lei nº 9.868/1999; art. 2º e art. 3º, inciso XIX, da Lei nº 9.427/1996; artigos 356 a 359 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.



Jurisprudência relevante citada: ADI nº 7.576/PB; ADI nº 7.386/AM; ADI nº 7.225/AM; ADI nº 6.190/RR; ADI nº 5.960/PR; ADI nº 4.925/SP; ADI nº 2.340/SC; ADI nº 7.405/MT; ADI nº 3.661/AC; ADI nº 2.790/PR; ADI nº 5.877/DF; ADI nº 5.798/TO.